Tribunal: TJBA
Processo: 8039389-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039389-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF

AGRAVADO: SONIA MARIA REGO DA CUNHA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO (GEAP). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE R$ 319,60 PARA R$ 1.200,00, APÓS FALECIMENTO DO TITULAR E MUDANÇA DA CONDIÇÃO DA BENEFICIÁRIA PARA PENSIONISTA. AUMENTO EM PATAMAR ELEVADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR O REAJUSTE A 30%. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE, EMBORA NÃO SUBMETIDA À ÓTICA CONSUMERISTA, PODE SER AFERIDA SOB O PRISMA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA E PELO VALOR DA MENSALIDADE FRENTE À SUA RENDA. RISCO À CONTINUIDADE DO CONTRATO E AO DIREITO À SAÚDE. IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA POSTERIOR PELA OPERADORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais ajuizada por Sônia Maria Rego da Cunha, beneficiária de plano de saúde coletivo, viúva, pensionista e idosa, visando à limitação do reajuste aplicado após o falecimento do cônjuge. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para limitar em 30% a majoração da mensalidade, que passou de R$ 319,60 para mais de R$ 1.200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se é juridicamente admissível o aumento alegadamente exorbitante aplicado à mensalidade do plano de saúde, que opera em regime de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Conforme a Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde de autogestão, como o da Agravante. Todavia, a exclusão do regime consumerista não autoriza reajustes arbitrários, devendo a relação ser analisada à luz dos princípios civis da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme prevê os arts. 421 e 422 do Código Civil), que impõem equilíbrio e vedam onerosidade excessiva, sobretudo em contratos de adesão e de longa duração que envolvem o direito fundamental à saúde de beneficiários idosos.

4.A probabilidade do direito da Agravada emerge da expressiva majoração da mensalidade, superior a 300%, que compromete sua capacidade financeira. Ainda que a Agravante invoque fundamentos técnicos e contratuais, a desproporcionalidade do aumento indica, prima facie, violação aos princípios contratuais e potencial onerosidade excessiva. A análise atuarial demandará ampla instrução, impondo-se, no juízo sumário, a preservação provisória do equilíbrio contratual.

5. Quanto ao perigo de dano inverso, a Agravada, idosa de 74 anos, afirma que a mensalidade corresponde a mais da metade de seus proventos, criando risco iminente de inadimplência, rescisão contratual e perda de cobertura de saúde. Enquanto eventuais prejuízos patrimoniais da operadora são reparáveis, a interrupção da assistência médica representaria dano irreversível.

6. A decisão de origem, ao limitar o reajuste a 30%, mostrou-se medida prudente e razoável, conciliando a proteção da saúde da Agravada com a necessidade de custeio do plano.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A concessão e manutenção de tutela de urgência são justificadas pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, consubstanciada na flagrante desproporcionalidade de um reajuste de mensalidade (superior a 300%) em plano de saúde de autogestão, e pelo perigo de dano irreparável, decorrente do risco concreto de interrupção da cobertura de saúde de beneficiária idosa, ponderando-se que o dano patrimonial alegado pela operadora é reversível e passível de recomposição ulterior.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.224.210/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.05.2023;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.034.260/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.09.2023;

TJ-BA, AI nº 8031962-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 06.02.2024;

TJ-BA, AI nº 8000499-61.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 28.06.2022;

TJ-BA, AI nº 8013864-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8039389-98.2024.8.05.0000
,
originário do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em que é Agravante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

e Agravada

SÔNIA MARIA REGO DA CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

M
aria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora